Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO. ENSAIO FOTOGRÁFICO “NEWBORN” (RECÉM-NASCIDO). AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Pretensão recursal da autora, ora recorrente, que se restringe à majoração do montante indenizatório arbitrado em sentença (R$ 1.000,00), a título de reparação por danos morais. Não lhe assiste razão.
3. No caso em comento, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor estipulado na sentença a título de reparação pelo dano extrapatrimonial sofrido pela parte autora, ora recorrente, em decorrência da não prestação dos serviços contratados junta à ré (ensaio fotográfico “newborn”).
4. Da análise das mensagens trocadas entre as partes (ID 36460356), depreende-se que o cancelamento da data contratada para realização do ensaio teria decorrido do fato de que fotógrafa e equipe teriam tido contato com pessoa positivada para COVID-19 dias antes e, após, a fotógrafa teria se acidentado (corte na mão, tendo levado 6 pontos). Também se vê que, a fim de solucionar o ocorrido, a ré ofereceu um “upgrade” do serviço que seria prestado ou o ressarcimento do dinheiro pago.
5. Dessa forma, considerando que a ré teria tido uma justa causa para a remarcação e teria ofertado opções para a autora para resolver o descumprimento contratual, o valor arbitrado em sentença mostra-se suficiente a reparar o transtorno vivenciado pela autora, ora recorrente, que deixou de fotografar o seu filho recém-nascido no momento oportuno e pretendido.
6. Na seara da fixação do valor condenatório, deve-se observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
7. Desse modo, em atenção aos parâmetros acima explicitados, mostra-se razoável e proporcional a condenação da parte recorrida no pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, tal qual fixado pelo juízo a quo.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade resta suspensa, consoante o art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.